Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709498-06.2020.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: FABIO VERAS DA SILVA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso, conforme requerido na petição de ID 18540104,a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Após, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator